Tribunal: STJ
Processo: 5002134-87.2022.8.24.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078321 - SC(2025/0392737-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - SP165046
VANESSA BOSSONI DE SOUZA LEITE - SP316036
AGRAVADO
: RONALD DA ROSA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PERES - SC025185
JULIANO PERES DESTRO - SC040210
LUIZ CARLOS PERES - RS120475A
INTERES.
: AMBV ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a

conclusão do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56920246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cd399c89-896e-46a9-9432-5f682481ddce

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cd399c89-896e-46a9-9432-5f682481ddce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078321 - SC(2025/0392737-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - SP165046
VANESSA BOSSONI DE SOUZA LEITE - SP316036
AGRAVADO
: RONALD DA ROSA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PERES - SC025185
JULIANO PERES DESTRO - SC040210
LUIZ CARLOS PERES - RS120475A
INTERES.
: AMBV ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a

conclusão do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
BANCO SOFISA
contra a decisão monocrática desta Relatoria (fls. 577-581, e-
S/A,
STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial do ora
insurgente.
Documento eletrônico VDA56628863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e9dc072c-cffb-48dc-8bfc-ff735bec8465

O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fls. 416-417, e-STJ):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU
RECURSAL. DUPLICATA EMITIDA SEM LASTRO. RESPONSABILIDADE
CIVIL PELO PROTESTO. VALOR DO DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por BANCO SOFISA S. A.,
ITAÚ UNIBANCO S. A. e AMBV ALIMENTOS LTDA. contra sentença que
declarou a inexistência de débito, condenou os réus ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e
fixou honorários advocatícios. 2. Alegações de ilegitimidade passiva dos bancos,
inexistência de falha na prestação do serviço e pedido subsidiário de retirada ou
de minoração da indenização por danos morais. Pedido da AMBV ALIMENTOS
LTDA. de concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se as instituições financeiras
são parte legítima para responder pelo protesto indevido; (ii) se há
responsabilidade civil pelo protesto indevido de título sem lastro; e (iii) se ocorre
dano moral no caso e qual o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A gratuidade da justiça deve ser concedida à AMBV Alimentos Ltda., uma vez
que o indeferimento ocorreu sem a prévia intimação para complementação da
prova, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a regularização
da documentação foi oportunamente providenciada em grau recursal, suprindo
eventual exigência probatória. 5. A ilegitimidade passiva dos bancos é afastada,
uma vez que a responsabilidade solidária decorre do endosso translativo e da
negligência da mandatária no encaminhamento ao protesto, sem qualquer
verificação da exatidão e autenticidade dos dados registrados, o que configura
desvio do propósito de seus poderes. 6. O protesto indevido configura dano
moral presumido, dispensando a necessidade de comprovação adicional do
prejuízo. 7. O montante fixado na sentença revela-se adequado e proporcional,
considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera jurídica da
parte prejudicada e a capacidade econômica dos envolvidos, dentre eles duas
instituições financeiras. Além disso, o valor arbitrado não se distancia dos
padrões indenizatórios usualmente aplicados, respeitando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de AMBV
Alimentos Ltda. provido em parte. Demais apelações desprovidas integralmente,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fls. 430-431, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 441-447, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: artigos 26 da e 485, VI, Lei n. 9.492/1997
do CPC, aduzindo a ilegitimidade passiva do banco por atuar como mero mandatário
de cobrança (endosso-mandato), sem titularidade do crédito.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 521-524, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal
inadmitiu a recurso especial
a quo
(fls. 526-528, e-STJ), dando ensejo a interposição do agravo (fls. 530-540, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 556-560, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 577-581, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
quanto à
i)
Documento eletrônico VDA56628863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e9dc072c-cffb-48dc-8bfc-ff735bec8465

legitimidade passiva, o fundamento da ação negligente da parte ora recorrente, ao
levar a protesto o título sem verificar a sua higidez, configurando, assim, a
responsabilidade civil por falha no produto ou serviço - não foram rebatidos pela parte
ora agravante
);
(Súmula 283/STF
Daí o presente agravo interno (fls. 586-592, e-STJ), no qual a
agravante aduz que, ao sustentar a ilegitimidade passiva, impugna o pressuposto de
que poderia ser compelido a responder por um vício inerente à relação comercial entre
terceiro (AMBV ALIMENTOS LTDA.) e o agravado. Ademais, jamais teve a titularidade
do crédito nem o poder de investigar a compra e venda subjacente, agindo em limites
contratuais que excluíam essa responsabilidade expressamente.
Foi apresentada impugnação (fls. 596-600, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Não prospera a tese de afastamento do óbice da
.
1.
Súmula 283/STF
Consoante assentado, a parte recorrente sustenta ofensa aos artigos 26 da
e 485, VI, do CPC, aduzindo a ilegitimidade passiva do banco por
Lei n. 9.492/1997
atuar como mero mandatário de cobrança (endosso-mandato), sem titularidade do
crédito.
O Tribunal de origem, ao considerar a legitimidade passiva do ora
recorrente, assentou que (fl. 411, e-STJ):
Inicialmente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça
reconhece a ilegitimidade passiva de instituições financeiras, inclusive em
situações de endosso-mandato, quando a petição inicial não apresenta
elementos que comprovem a existência de solidariedade passiva entre os réus
(STJ, REsp n. 1.996.433, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, D Je de
.
10/08/2023)
No caso em análise, foi formulado e fundamentado o pedido de condenação
solidária dos réus, em razão do
relacionado ao protesto de um
descuido
suposto débito, envolvendo o BANCO SOFISA S. A. como credor endossante e
(evento 1, CERTIDÃO
o ITAU UNIBANCO S.A. na qualidade de apresentante
DE PAGTO.7).
Nessa situação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que "não
há motivos para afastar a legitimidade passiva da parte recorrente, uma vez que
a ação em curso é de anulação do título combinada com indenizatória", tendo-se
"entendido que houve negligência da parte ora recorrente em verificar a higidez
, o que resultou no reconhecimento de
do título antes de levá-lo ao protesto
danos morais, sendo a instituição financeira parte passiva legítima" (STJ, REsp
n. 1.770.098, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
.
01/09/2021)
Documento eletrônico VDA56628863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e9dc072c-cffb-48dc-8bfc-ff735bec8465

Em outras palavras, como destacado na sentença, as condições da ação são
avaliadas conforme a Teoria da Asserção (STJ,
, Terceira
REsp 1605470/RJ
Turma, D Je
e
, Quarta Turma, D Je
,
01/12/2016;
REsp 1314946/SP
09/09/2016)
de modo que, para se reconhecer a legitimidade passiva para a causa, "os
argumentos apresentados na inicial devem permitir a inferência, em um exame
meramente abstrato, de que o réu pode ser responsabilizado pela violação do
direito subjetivo do autor" (STJ,
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1733387/SP
Terceira Turma, julgado em
D Je
e AR Esp 2288749,
15/05/2018,
18/05/2018;
Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, D Je
.
24/06/2024)
Dessa forma, deve-se reservar a discussão sobre as excludentes de
,
responsabilidade por falha no produto ou serviço para o mérito do processo
afastando-se as preliminares trazidas pelos dois bancos apelantes.
Denota-se que o acórdão recorrido utilizou como razão de decidir, quanto à
legitimidade passiva, o fundamento da ação negligente da parte ora recorrente, ao
levar a protesto o título sem verificar a sua higidez, configurando, assim, a
responsabilidade civil por falha no produto ou serviço. Porém, em suas razões de
recurso especial, referidos argumentos - suficientes para manutenção do
-
decisum
não foram rebatidos pela parte ora agravante.
Deste modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
AUSÊNCIA DE
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA
. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO
SÚMULA 283/STF
TRABALHO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da
preclusão consumativa.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.202.499/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/2/2023,
16/2/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA DE
CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO.
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56628863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e9dc072c-cffb-48dc-8bfc-ff735bec8465

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte Superior é no sentido de que, se o
transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a
terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os
serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de
serviços e com finalidade lucrativa. Precedentes.
3. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a
deficiência da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência,
por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.581/SC
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/12/2022,
14/12/2022.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 371
CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
.
SEGURADORA.

SÚMULA
283/STF
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. JULGAMENTO
7/STJ.
DE MÉRITO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
(...) 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
" (...) 5. Agravo
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
interno desprovido.(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.131.013/PR
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/12/2022,
14/12/2022.

Assim, incide, no ponto, o óbice da
.
Súmula 283/STF
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:37
Código de Controle do Documento: e9dc072c-cffb-48dc-8bfc-ff735bec8465

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.321 / SC
Número Registro: 2025/0392737-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021348720228240166
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - SP165046
VANESSA BOSSONI DE SOUZA LEITE - SP316036
AGRAVADO
: RONALD DA ROSA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PERES - SC025185
JULIANO PERES DESTRO - SC040210
LUIZ CARLOS PERES - RS120475A
INTERES.
: AMBV ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA56868464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:27:33
Código de Controle do Documento: a625ec27-4597-4667-bd05-0e9045c11f4e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - SP165046
VANESSA BOSSONI DE SOUZA LEITE - SP316036
AGRAVADO
: RONALD DA ROSA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PERES - SC025185
JULIANO PERES DESTRO - SC040210
LUIZ CARLOS PERES - RS120475A
INTERES.
: AMBV ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:27:33
Código de Controle do Documento: a625ec27-4597-4667-bd05-0e9045c11f4e